Tribunal: STM
Processo: 7000253-70.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. AGRAVO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, POR FORÇA DO INC. V DO ART. 13 C/C O § 3º DO ART. 131, TODOS DO RISTM, NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NOS REFERIDOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO INTERNO ANTERIOR JULGADO PREJUDICADO PELO RELATOR, POR PERDA DE OBJETO, HAJA VISTA QUE A NEGATIVA AO PEDIDO DEFENSIVO DE CONVERSÃO DA MODALIDADE DE JULGAMENTO DE VIRTUAL PARA O DE VIDEOCONFERÊNCIA JÁ HAVIA SIDO APRECIADA EM QUESTÃO DE ORDEM PELA CORTE, QUE A MANTEVE DE FORMA UNÂNIME.
O PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, QUE, NO CASO DA JMU, É O PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 12 E 13, § 2º, TODOS DO DECRETO Nº 11.302/2022, MÁXIME PORQUE O MPM NÃO FOI OUVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A MATÉRIA.
AGRAVO INTERNO REJEITADO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
18/05/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589387401344&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000253-70.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA (OAB BA66293)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

18/05/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589387401344&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000253-70.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA (OAB BA66293)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR
SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. AGRAVO INAPTO A
ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
PELA
DEFESA
CONSTITUÍDA CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, POR
FORÇA DO INC. V DO ART. 13 C/C O § 3º DO ART. 131,
TODOS DO RISTM, NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
NOS
REFERIDOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO INTERNO ANTERIOR JULGADO PREJUDICADO
PELO RELATOR, POR PERDA DE OBJETO, HAJA VISTA QUE
A NEGATIVA AO PEDIDO DEFENSIVO DE CONVERSÃO DA
MODALIDADE DE JULGAMENTO DE VIRTUAL PARA O DE
VIDEOCONFERÊNCIA JÁ HAVIA SIDO APRECIADA EM
QUESTÃO DE ORDEM PELA CORTE, QUE A MANTEVE DE
FORMA UNÂNIME.
O PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO DEVE SER
SUBMETIDO AO JUIZ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO,
QUE, NO CASO DA JMU, É O PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO,
NOS TERMOS DOS ARTS. 12 E 13, § 2º, TODOS DO DECRETO
Nº 11.302/2022, MÁXIME PORQUE O MPM NÃO FOI OUVIDO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A
MATÉRIA.
AGRAVO INTERNO REJEITADO. UNANIMIDADE.
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
2/8
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o
presente Agravo Interno.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Agravo Interno ajuizado pelo Dr.
ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA, nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000087-38.2023.7.00.0000, contra Decisão deste Relator que, por força do inc. V
do art. 13 c/c o § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos referidos
Embargos, por manifestamente incabíveis.
A Decisão recorrida tem o seguinte teor:
“Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa Constituída do Soldado
Fuzileiro Naval VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO contra o Acórdão desta Corte,
de 07/12/2022, lavrado nos autos da Apelação nº 7000112-85.2022.7.00.0000, na
parte em que, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada de ofício por
este Relator para manter o julgamento do apelo na pauta da Sessão Virtual, e assim
ementado:
‘APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR.
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. APELAÇÃO. PAUTA DA SESSÃO
VIRTUAL. UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPARO ACIDENTAL. CONDUTA
TÍPICA E CULPÁVEL. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
CONFIGURADAS.
PREVISIBILIDADE
DO
RESULTADO
LESIVO.
INOBSERVÂNCIA
DO
DEVER
DE
CUIDADO.
IMPRUDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO
DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
A apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão,
já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da
Corte amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do
caso (precedente do STF).
Autoria e materialidade indenes de dúvidas.
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
3/8
A confissão e a robusta prova documental demonstram o nexo de causalidade
entre a lesão sofrida e o agente provocador da lesão.
Inobservância do dever de cuidado no manuseio do armamento.
Procedimento de levar o cão da arma à frente deve ocorrer obrigatoriamente
em um local com areia para suportar o impacto do projetil.
Comprovada imprudência ao agir sem a diligência normal e sem a cautela
necessária que o serviço lhe exigia, sendo previsível que o fato ocorresse.
O argumento defensivo de ausência de dolo não se adequa à hipótese dos
autos, haja vista que o réu foi condenado por lesão culposa.
Descumpridas as normas de segurança, não há como afastar a
previsibilidade do resultado que podia ser previsto, ou qualquer suposição de
que não ocorreria ou que poderia evitar, na forma do previsto no art. 33, inc.
II, do CPM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.’
Em 1º de dezembro de 2022, O Causídico interpôs Agravo Interno, autuado sob o nº
7000836-89.2022.7.00.0000 (evento 46, Ap nº 7000112-85.2022.7.00.0000) e
Embargos de Declaração, autuados sob o nº 7000087-38.2023.7.00.0000 (evento
60, Apelação nº 7000112-85.2022.7.00.0000/BA).
Por meio de decisão monocrática, julguei prejudicado o referido Agravo Interno,
com base no inc. VII do art. 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
por manifesta perda de objeto, haja vista que já havia ocorrido o julgamento da
Apelação nº 7000112-85.2022.7.00.0000/BA, com a anuência do Plenário, que
acolheu a Questão de Ordem apresentada por este Relator mantendo o feito na
Sessão Virtual iniciada em 05 de dezembro de 2022.
Após a decisão terminativa proferida no referido Agravo Interno, que transitou em
julgado no dia 17/02/2023 (evento 17, Agravo Interno nº 7000836-
89.2022.7.00.0000), a Secretaria Judiciária deste Tribunal autuou os presentes
Embargos de Declaração (nº 7000087-38.2023.7.00.0000), juntamente com os
documentos
constantes
no
evento
61
da
Apelação
nº
7000112-
85.2022.7.00.0000/BA. São eles, Petição, em que a Defesa pleiteia a extinção da
punibilidade em favor do Soldado Fuzileiro Naval VINICIUS SANTOS SILVA
RIBEIRO por meio de concessão de indulto presidencial; inteiro teor da Sentença
de primeiro grau, onde o Acusado restou condenado a 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de prisão com a concessão do sursis por 02 (dois) anos, e inteiro teor do
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (Decreto de Indulto).
Alega a Defesa, nas razões recursais, que houve omissão no Acórdão embargado
sob o argumento de que “em nenhum momento se encontra ou se verifica qualquer
fundamentação, motivação ou disposição suficientemente apta a enfrentar,
justificadamente, a ausência de intervenção do Parquet das Armas no Agravo
Interno interposto no feito, situação que caracteriza, indubitavelmente, a existência
de OMISSÃO naquele Julgado”.
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
4/8
Assim, requer:
“a) Que sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração,
eis que tempestivos e presentes os requisitos autorizadores, ouvindo-se a
PGJM caso necessário entenda esse Relator, na forma do Art. 131 do
Regimento Interno desse Superior Tribunal Militar; interrompendo-se o
prazo para interposição de outro eventual recurso, na forma do Art. 132 do
mesmo RISTM;
b) Que, uma vez recebidos, sejam então os presentes Embargos submetidos
pelo Douto Relator ao julgamento da Corte Castrense, na forma do § 2º do
Art. 131 do RISTM, a fim de que o Plenário do Tribunal proceda à
Decretação da TOTAL PROCEDÊNCIA dos presentes Embargos, com o
reconhecimento da existência de OMISSÃO no julgado, consistente esta na
ausência de motivação e de fundamentação acerca da ausência de atuação
do Ministério Público Militar no Agravo Interno interposto no feito, como
determina o Regimento Interno dessa Corte; com e o consequente suprimento
da mesma, em conformidade com o que foi aduzido; e
c) Caso os presentes Embargos, após o crivo do livre convencimento do
eminente Ministro-Relator, tenha-se como não acolhido, sejam estes então
recebidos
como
instrumento
de
PREQUESTIONAMENTO
para,
eventualmente e em prazo e momento oportunos, possibilitar a interposição
do Recurso Extremo perante o Supremo Tribunal Federal, em razão de a
ausência de intervenção do MPM, conforme verificada, constituir vício de
nulidade que atenta contra o Princípio Constitucional do Devido Processo
Legal.”
Relatados, decido.
Apesar de tempestivo, o presente recurso não merece conhecimento.
Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a fim de aperfeiçoar o julgado embargado.
Tais requisitos devem ser necessariamente indicados pela Parte interessada em sua
oposição, nos termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os Declaratórios serem
considerados incabíveis.
É certo que tais embargos podem ter efeitos infringentes do julgado, mas tão
somente nos limites da omissão, da obscuridade ou da contradição verificada na
decisão embargada.
No caso, sustenta a Defesa que houve omissão no Acórdão vergastado haja vista
que não ocorreu o encaminhamento do Agravo Interno à Procuradoria- Geral de
Justiça Militar antes da realização do julgamento pelo Plenário desta Corte.
Entretanto, é sabido que a omissão que dá azo aso Embargos de Declaração
consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitada pelas
Partes ou sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado de ofício.
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
5/8
Os Embargos de Declaração não constituem meio processual apto à reforma do
decisum. E das razões recursais, verifica-se que o Embargante busca, ao final,
apenas a revisão do julgado, com a reapreciação de matéria já enfrentada e
afastada à unanimidade pelo Plenário desta Corte Castrense, de modo a fazer
preponderar seus próprios argumentos, o que refoge ao escopo legal determinado
para este recurso.
As sessões de julgamento virtuais e por meio audiovisual no âmbito do Superior
Tribunal Militar são regulamentadas pela Resolução nº 275 de 1º de abril de 2020.
Os artigos 7º e 8º do referido regramento tratam da possibilidade do pedido para
conversão do julgamento virtual para videoconferência, assim como do pleito de
sustentação oral a ser feito pelo MPM, DPU e Advogados habilitados no âmbito
desta Corte Castrense, in verbis:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1
(um) dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo
Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente data
oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM,
fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública
da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao
Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico
em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Dessa forma, é comum e de conformidade com os procedimentos adotados neste
STM, a juntada aos autos de mídia de sustentação oral por meio do sistema e-proc.
Assim, foi deferida pelo Ministro-Presidente a juntada de mídia aos autos a fim de
atender ao pedido defensivo de sustentação oral (Evento 14, AP nº 7000112-
85.2022.7.00.0000), providência que não interessou à Defesa.
O Acórdão combatido enfrentou como Questão de Ordem a manutenção do
julgamento do recurso na Sessão de julgamento virtual de 05/12/2022 a
07/12/2022, tendo a Corte Castrense julgado pela viabilidade de se prosseguir
naquela modalidade por ausência de ofensa a ampla defesa ou ao contraditório.
Veja-se que a manutenção do feito na Sessão de Julgamento Virtual atendeu os
ditames procedimentais adotados por esta Corte, além de conceder corretamente à
Defesa os prazos cabíveis, afastando qualquer inferência de ilegalidade.
Ademais, fosse o Agravo Interno encaminhado à PGJM, ao invés de ser submetido
ao Plenário como Questão de Ordem, da forma como ocorreu, ao retornar da
Procuradoria, o julgamento já teria ocorrido e a matéria teria sido subtraída da
apreciação da Corte.
E ao contrário do que alega a Defesa, não há que se falar em “ausência de atuação
do Ministério Público Militar”, haja vista que o Parquet tem acesso ao trâmite do
processo por meio do sistema e-proc e, sobretudo, teve ciência de todos os atos
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
6/8
processuais nele constantes.
Conforme se verifica no evento 62 da Apelação nº 7000112-85.2022.7.00.0000 a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, tomou ciência do Acórdão combatido
e não manifestou qualquer contraponto no que cinge à Questão de Ordem
levantada, verbis:
“A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral
adiante assinada, toma ciência do v. Acórdão constante do evento 53 do e-
proc.” .
Sobre o pleito defensivo acerca da concessão do indulto natalino, conquanto não
deva ser objeto de embargos declaratórios nesta Corte Castrense, é de se esclarecer
que o art. 8º, inc. III do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, deixou claro
que o indulto natalino não é extensível às pessoas beneficiadas pelo direito à
suspensão condicional da pena. E, como antes referido, o Réu foi condenado por
Sentença que lhe concedeu o sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, restando
despicienda qualquer outra análise sobre a matéria.
Ante o exposto, por força do inc. V do art. 13 c/c § 3º do art. 131, todos do RISTM,
nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, por manifestamente
incabíveis.”
Nas suas razões de Agravo, a Defesa insiste na tese de que houve
omissão no Acórdão quanto ao fato de o Agravo Interno não ter sido encaminhado à
PGJM. Aduz, ainda, que ultrapassar a exigência regimental para não atrasar o
julgamento agendado na Pauta é reflexo de sanha persecutória não respaldada no
sistema penal pátrio; que o fato de a Procuradoria ter manifestado ciência do julgado
não é argumento suficiente para afastar a omissão, pois ela não possui interesse na
reforma do Acórdão; que a Decisão agravada tenta trazer para a seara penal os
ditames da teoria do fato consumado; que houve contradição na apreciação do
requerimento de indulto natalino, pois o Decreto de Indulto não obsta sua concessão
a pessoas beneficiadas pelo sursis penal, apenas pelo sursis processual, e que o autor
não foi beneficiado por este, inexistindo impedimento para que se conceda o indulto.
E requer seja exercido o Juízo de retratação pelo Relator ou, do
contrário, que seja o Agravo Interno submetido à apreciação do Plenário desta Corte
Castrense, com o deferimento do pedido de julgamento dos Embargos de Declaração
em Sessão Plenária. E, ainda, que seja declarada a extinção da punibilidade
mediante a concessão do indulto em favor do Requerente, VINICIUS SANTOS
SILVA RIBEIRO.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, pugna pela rejeição do presente
Agravo Interno, com a consequente manutenção do Decisum vergastado.
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
7/8
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e cabível. Foi interposto contra Decisão
monocrática que negou seguimento a recurso ajuizado pela Defesa e, portanto, que
lhe foi desfavorável, encontrando fundamento no art. 123, inc. I, do RISTM,
devendo ser conhecido.
No mérito, entretanto, não comporta acolhimento.
Em breve retrospecto, infere-se que a Defesa solicitou a conversão do
julgamento da Apelação da modalidade virtual para videoconferência, o que foi
indeferido por este Relator.
Irresignada com a Decisão, a Defesa ajuizou Agravo Interno, que foi
julgado prejudicado, uma vez que a negativa do pedido de conversão foi submetida
ao Plenário em Questão de Ordem e mantida à unanimidade.
A Defesa então ajuizou Embargos de Declaração, aduzindo omissão no
Acórdão, pois o AI não foi encaminhado à PGJM como determina o Regimento
Interno do STM. Requereu também a concessão do indulto natalino.
Por não tratarem de matéria referente a Embargos de Declaração, o
recurso e o pedido de indulto não foram conhecidos.
Contra esta última Decisão, a Defesa interpõe o presente Agravo
Interno.
Insiste no argumento de que o Agravo Interno deveria ter sido
encaminhado à PGJM, antes de ser submetido ao julgamento no Plenário.
Não obstante, como já explicitado, não houve julgamento do Agravo
pelo Plenário. Ao revés, o AI foi julgado prejudicado por este Relator, por perda de
objeto, haja vista que a negativa ao pedido defensivo de conversão da modalidade de
julgamento de virtual para o de videoconferência já havia sido apreciada em
Questão de Ordem pela Corte, que a manteve de forma unânime.
E o que a Defesa alega ter sido uma “sanha persecutória” por parte
deste Juízo foi, ao contrário, uma demonstração de cuidado para que, repita-se, seu
pedido não ficasse sem a apreciação do Plenário, uma vez que o recurso de AI não
tem efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 123, inc. I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:33
:: 40001351601 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9588054c1b840069...
8/8
De outro lado, quanto ao pedido de concessão de indulto, ficou
registrado na Decisão ora recorrida que tal pedido não constitui matéria a ser
apreciada em sede de embargos declaratórios, esclarecendo, ainda que assim não o
fosse, que o Agravante não faria jus ao benefício em face do disposto no art. 8º, inc.
III, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que veda a concessão às
pessoas beneficiadas pelo direito à suspensão condicional do processo.
Tratou-se, na espécie, de um erro material na leitura do Decreto, e não
de uma interpretação sobre o seu cabimento aos beneficiados pelo sursis penal, o
que, entretanto, não implica no deferimento do pleito.
Este deve ser submetido ao Juiz do processo de conhecimento, que, no
caso da JMU, é o próprio Juiz da Execução, nos termos dos arts. 12 e 13, § 2º, todos
do referido Decreto nº 11.302/2022, máxime porque o MPM não foi ouvido em
primeira instância para manifestar-se sobre a matéria.
Em assim sendo, tendo em vista que o Agravante nada trouxe que
pudesse alterar o entendimento que negou seguimento aos Embargos de Declaração,
rejeito o Agravo, mantendo a Decisão recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351601v5 e do código CRC cecc8858.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/5/2023, às 16:16:7
7000253-70.2023.7.00.0000
40001351601 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR